Tribunal: TJDFT
Processo: 0732221-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-01

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO RECREATIVO E CULTURAL (ART. 33, CAPUT C/C ART. 40, III, DA LEI 11.343/06). SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que condenou o réu por tráfico circunstanciado de drogas, tendo em vista a apreensão das drogas (crack e cocaína) na posse do apelante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve nulidade no reconhecimento pessoal e, em consequência, desrespeito aos ditames do art. 226 do CPP; (ii) saber se há (in)suficiência probatória acerca da conduta delitiva; (iii) apreciar pedido de afastamento da causa de aumento descrita no art. 40, III, da Lei 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No julgamento do habeas corpus no 598.886/SC (paradigma), o STJ firmou o entendimento de que o artigo 226 do Código de Processo Penal estabelece diretrizes a serem obrigatoriamente atendidas para a validade do ato. Entretanto, não há que se falar em irregularidade se, mesmo em caso de inobservância do citado artigo, a condenação foi proferida com fundamento em provas independentes; em outras palavras, é possível haver outros elementos probatórios, que não apenas o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitiva, que, submetidos à possibilidade de refutação pelo exercício do contraditório pelas partes, também deram amparo à condenação do réu.
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas.
5. Incide a causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei n.11.343/2006 quando o agente comercializa drogas nas imediações de estabelecimento recreativo e cultural, sendo desnecessário comprovar dolo específico de vender entorpecente aos frequentadores. No mais, a causa de aumento é de natureza objetiva, bastando a configuração da situação geográfica - como efetivamente ocorreu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.